Tribunal: TJMT
Processo: 1007011-59.2020.8.11.0041
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007011-59.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Licença Prêmio]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), HUGNUS BATISTA DO ESPIRITO SANTO - CPF: 086.281.901-63 (APELADO), IVOILSON FERREIRA MAIA - CPF: 002.915.741-22 (ADVOGADO), MONIQUE ABREU GAMA - CPF: 582.029.511-00 (ADVOGADO), GRAZIELLA AUXILIADORA RODRIGUES COUTINHO CATHALAT - CPF: 008.684.431-82 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA – CONVERSÃO DO BENEFÍCIO EM PECÚNIA – POSSIBILIDADE – CONSTITUIÇÃO DO DIREITO NA VIGÊNIA DA LEI Nº 04/1990 – OPÇÃO DE CONVERSÃO EM ESPÉCIE A CARGO DO SERVIDOR – VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA
.

1. Adquirido e não usufruído o direito à licença-prêmio e constatada a impossibilidade de fruição no futuro, em razão de inatividade, o servidor faz jus à conversão em pecúnia, de caráter indenizatório, independentemente de requerimento administrativo, sob pena de configuração do enriquecimento ilícito da Administração.

2. Honorários advocatícios serão arbitrados quando da liquidação da sentença, conforme determina artigo 85, §4º, II, do CPC.

3. Sentença mantida, recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ,
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT,
M.M. Emerson Luis Pereira Cajango
, nos autos de
Ação de Cobrança de Licenças Prêmios nº 1007011-59.2020.8.11.0041,
que julgou procedente os pedidos da exordial, para condenar o Município ao pagamento ao equivalente a 12 (doze) meses da remuneração decorrente da conversão em pecúnia da licença-prêmio referente aos quinquênios de 1973/1978, 1978/1983, 1983/1988 e 1988/1993, bem como para condená-lo ao pagamento de licença-prêmio em valor equivalente a 05 (cinco) meses da remuneração decorrente da conversão em pecúnia dos quinquênios de 1993/1998 (02 meses) e 1998/2003, forte no artigo 487, I, do CPC.

Consignou que o valor da condenação deverá ser apurado em liquidação de sentença, por simples cálculo (art. 509, §2º, CPC), tendo por base a remuneração do servidor por ocasião da edição de seu ato de aposentação. O montante apurado será atualizado e acrescido de juros moratórios na forma do Tema 810 do STF.

Condenou ainda o Município ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor liquidado da condenação, a ser atualizado a acrescido de juros moratórios na forma do Tema 810 do STF, a contar da data da sentença, nos termos do artigo 85, §3º, I, do CPC.

Em suas razões recursais, o ente público Apelante sustentou a perda dos efeitos do ato administrativo que concede a licença prêmio em razão que foi suprimido pela Lei Complementar Municipal n.º 093/2003, com entrada em vigor em 02/10/2003, assim como, insurge quanto a definição do percentual de honorários advocatícios sucumbenciais quando a sentença for ilíquida, e por fim, pugna pela reforma favorável da sentença – Id. 61800969.

O Apelado ofertou Contrarrazões, combatendo pontualmente os argumentos defensivos, pugnando pela condenação do recorrente por litigância de má-fé, e ao final, pugnou pelo improvimento do apelo – Id. 61800973.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela inexistência de interesse público a justificar sua intervenção – Id. 64677471.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo
, que julgou procedente o pedido da inicial, para condenar o réu/apelante ao pagamento ao equivalente a 12 (doze) meses da remuneração decorrente da conversão em pecúnia da licença-prêmio referente aos quinquênios de 1973/1978, 1978/1983, 1983/1988 e 1988/1993, bem como para condená-lo ao pagamento de licença-prêmio em valor equivalente a 05 (cinco) meses da remuneração decorrente da conversão em pecúnia dos quinquênios de 1993/1998 (02 meses) e 1998/2003.

Na espécie, o cerne da questão consiste exclusivamente em averiguar se há elementos substanciais para que seja reformada a sentença objurgada.

De início, destaco que no recurso de apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Em exame aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, entendo que o recurso de apelação não comporta provimento.

Ressai dos autos, que o autor/apelado é servidor público municipal, tendo passado para a inatividade em 10/07/2017, sendo que não gozou da licença prêmio, devido a necessidade do serviço.

Pontua que, na condição de aposentado colima a indenização referente aos períodos aquisitivos de licença-prêmio de 1973/1978, 1978/1983, 1983/1988, 1988/1993 e 1998/2003, totalizando 17 (dezessete) meses de licenças-prêmio não gozadas, que deverão ser acrescido de juros e correção até a data do efetivo pagamento.

Pois bem. No que tange a possibilidade de conversão em pecúnia de licenças-prêmios não usufruída e não averbada para fins de aposentadoria, em atenção ao brocardo
tempus regitactum
, que estabelecia a redação original do artigo 58 da Lei Orgânica do Município de Cuiabá, vigente à época do implemento dos quinquênios individualizados na peça vestibular,
verbis
:

Art. 58 – Aplicam-se aos servidores públicos municipais as seguintes disposições: (...)

II – licença-prêmio de três meses, adquirida em cada período de cinco anos de efetivo exercício, permitida a sua conversão em espécie, ou a contagem em dobro, mediante opção e requerimento do servidor.

Conforme entendimento consolidado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, é possível a conversão em pecúnia da licença prêmio adquirida e não gozada pelo servidor público ativo, a fim de não se configurar enriquecimento ilícito da Administração Pública (
AREsp 720781. Relator: MINISTRO HERMAN BENJAMIN. Data do Julgamento: 30/06/2015).

Assim, somente possuem direito adquirido a concessão da licença prêmio, aqueles servidores que quando da vigência da lei anterior n.º 1.259/1972, já tinham contemplado 05 (cinco) anos de efetivo serviço público de forma ininterrupta, sendo o caso do Recorrido, haja vista que quando da promulgação da nova Lei Municipal n.º 93/2003, que revogou o referido benefício, já havia completado o quinquênio legal.

Desta feita, tendo o autor/recorrido implementado os quinquênios aquisitivos em momento anterior a Lei revogadora, é certo que, em tese, trata-se de direito adquirido à luz do regime jurídico anterior, cuja prescrição não vincula a edição do novo regime, mas à própria situação funcional do servidor que, no caso dos autos, se encerrou com a aposentação do mesmo.

Outrossim, da análise dos documentos coligidos, infere-se que a concessão e conversão em pecúnia dos períodos aquisitivos de

1973/1978, 1978/1983, 1983/1988 e 1988/1993, foram devidamente autorizadas em âmbito administrativo por meio da Portaria SMA n.º 661/2000 – Id. 61797031, bem como dos quinquênios de 1993/1998 (dois meses) e 1998/2003.

Feito esse breve esclarecimento, tenho que agiu corretamente o Magistrado de Primeiro Grau. Isso porque, o servidor faz
jus
aos valores pretendidos na inicial, sendo imperiosa a necessidade de indenizar as licenças prêmios não gozadas pelo servidor durante o tempo que estava em atividade, independente de requerimento administrativo, sob pena de enriquecimento ilícito do ente público e ofensa ao direito adquirido.

Nesse sentido:

APELAÇÃO — MANDADO DE SEGURANÇA —SERVIDOR PÚBLICO — MUNICÍPIO DE CUIABÁ — LICENÇA -PRÊMIO — NÃO USUFRUIDA — APOSENTADORIA — CONVERSÃO EM PECÚNIA — POSSIBILIDADE- RECURSO DESPROVIDO.
Faz jus à conversão em pecúnia servidor que já se aposentou e não usufruiu do referido benefício, sob pena de enriquecimento sem causa do Município de Cuiabá, beneficiário dos serviços por ele prestados.
(N.U 0023933-71.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 9-8-2019, publicado no DJE 23-8-2019).

REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ - LICENÇA-PRÊMIO - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 57 E SEGUINTES DA LEI Nº 4.594, DE 2 DE JULHO DE 2004 - DIREITO AO BENEFÍCIO – APOSENTADORIA - CONVERSÃO EM PECÚNIA – POSSIBILIDADE – PRESCRIÇÃO - TERMO A QUO - DATA DA APOSENTADORIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO TEMA 810/STF E TEMA 905 STJ -SENTENÇA RATIFICADA. Demonstrado o período aquisitivo e a condição de profissional da educação descrita no artigo 57 da Lei 4.594, de 2 de julho de 2004, a legislação especial deve prevalecer sobre a regra geral, assegurado ao servidor o direito à licença-prêmio. (N.U 1014548-14.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/07/2019, publicado no DJE 25/07/2019).
Adquirido e não usufruído o direito à licença-prêmio e constatada a impossibilidade de fruição no futuro, em razão de inatividade, o servidor faz jus à conversão em pecúnia, de caráter indenizatório, independentemente de requerimento administrativo, sob pena de configuração do enriquecimento ilícito da Administração.
Quanto ao termo inicial, a jurisprudência é uníssona no sentido de que a contagem da prescrição quinquenal relativa à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada e nem utilizada como lapso temporal para a aposentadoria, tem como termo a quo a data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público. No que tange aos juros e correção monetária e honorários advocatícios a sentença não merece reparos, eis que os acréscimos legais foram definidos de acordo com o Recurso Extraordinário 870.947/SE e REsp nº. 1.495.146/MG. Já os honorários advocatícios serão arbitrados quando da liquidação da sentença, conforme determina o NCPC. (N.U 1030897-92.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/05/2020, Publicado no DJE 26/05/2020).

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE COBRANÇA –
SERVIDOR PÚBLICO INATIVO - LICENÇA - PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA
– IMPOSSIBILIDADE DE FRUIÇÃO NO FUTURO – CONVERSÃO EM PECÚNIA – POSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A
conversão em pecúnia de licenças - prêmio não gozadas é admissível, diante da impossibilidade de fruição no futuro em razão de inatividade, face à aposentadoria, sob pena de configuração do enriquecimento ilícito da Administração
.” (N.U 0032265-27.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019).

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –
SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO
–
LICENÇA PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA
– PRESCRIÇÃO – ART. 1º DO DECRETO-LEI Nº. 20.910/32 – TERMO INICIAL – DATA DA APOSENTADORIA – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO DESPROVIDO.
Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, o termo inicial da prescrição do direito de buscar indenização relativa à licença - prêmio não gozada tem início no ato da aposentadoria
.” (N.U 0028447-04.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/05/2019, DJE 28/05/2019).

Destaquei

A respeito da alegação de que
“não existe mais a possibilidade de conversão da licença-prêmio em pecúnia, sendo que aqueles servidores que vão se aposentar devem requerer o benefício na atividade e nela usufruir dele, sob pena de renunciarem ao gozo do benefício”
, igualmente sem razão.

Como é cediço, considerando que o direito potestativo de gozo à licença prêmio não exercida durante a atividade, converte-se com a aposentadoria, em direito à indenização pecuniária, tendo o apelado se aposentado em 10/07/2017, este é o termo inicial para cobrança.

Com relação ao pedido de condenação da recorrente por litigância de má-fé, entendo que não merece guarida, pois, no caso em testilha, não se visualiza comportamento malicioso contemplado no art. 80, do CPC.

No que tange aos juros e correção monetária e honorários advocatícios a sentença não merece reparos, eis que os acréscimos legais foram definidos de acordo com o Recurso Extraordinário 870.947/SE e REsp nº. 1.495.146/MG. Já os honorários advocatícios serão definidos quando liquidado o julgado, respeitando os critérios e limites estabelecidos no §3°, incisos I a V, e no § 4°, inciso II, do artigo 85, do Código de Processo Civil.

Assim, na vertente do entendimento consolidado no Supremo Tribunal Federal e no Superior Tribunal de Justiça, não há dúvidas, portanto, que a decisão obliterada, deve ser mantida pelos seus próprios e bem lançados fundamentos.

Por fim, em observância ao disposto no artigo 85, §11º do Código de Processo Civil, que preconiza ao Tribunal o dever de majorar os honorários advocatícios, porém, considerando a baixa complexidade da discussão recursal, deixo de majorar os honorários arbitrados na sentença.

Ante o exposto,
conheço do Recurso de Apelação e

NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a r. sentença,

por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2021